Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-46.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010115-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (AGRAVADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (AGRAVADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
0002081-17.2006.8.11.0005

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR
BENS DO
DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO

p
ara a utilização do sistema
Infojud
, não é necessário que o credor demonstre o
esgotamento,
como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA RECURSAL
interposto

por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida (ID.
143723902
– autos de origem - PJE nº

0002081-17.2006.8.11.0005
) pelo Juízo da
1ª Vara Cível d
a Comarca de
Diamantino
–MT
que
,
na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor
de
ROBERTO APARECIDO CAPELETTO
e
SEBASTIAO HORACIO CAPELETO
,
indeferiu o pedido de
pesquisa de bens via
I
nfojud
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

DEFIRO
, tão somente, a busca de bens junto ao Sistema
RENAJUD
, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo
o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos. Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais móveis penhorados.

Lado outro, INDEFIRO o pedido para que seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a execução, via INFOJUD.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade
. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
(...)

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

[...] [
Grifo
s nossos
e do original
]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
210095675
), sustenta os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

Cabimento da pesquisa
I
nfojud
para a requisição das declarações de Imposto de Renda dos agravados

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, conforme decisão de ID
211223698
proferida por este Relator.

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contraminuta, nos termos da certidão de ID
214906174
.

Recurso tempestivo, conforme a aba de expedientes dos autos originais (Decisão-
28491765
) e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
211363169
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
0002081-17.2006.8.11.0005

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino–MT que, na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via
I
nfojud
, cujo objetivo era a quebra do sigilo fiscal dos agravados, com a finalidade de localização de bens para garantir a execução.

Em síntese, o Juízo a quo indeferiu o pedido
do banco agravante, sob o fundamento de somente em hipóteses extremas estaria o magistrado autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens dos devedores para garantir a execução, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito suscitados pel
a parte
agravante.

1. Cabimento da pesquisa
I
nfojud
para a requisição das declarações de Imposto de Renda dos agravados

A parte agravante sustenta que,
a pesquisa INFOJUD, no
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça,

e rotineiramente
realizada em ações de execução na busca de bens do devedor para satisfação do crédito do credor
.

Desse modo,
assevera
que
não se trata de medida excepcional
justificada
apenas em hipóteses extremas
,
c
ontrariamente a
o aduzido pelo Juízo de
origem
,
inexistindo, portanto,
obstáculo
a
o seu deferimento
.

Ao final,
ressalta existir
o risco a resultado útil do processo, consistente na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo
s
agravado
s,
em razão da demora no processo de execução, que perdura há quase 16 anos sem solução.

Assim
, busca o
provimento do presente recurso,
para

reformar a decisão atacada e
confirmar a tutela recursal
, para que seja deferida pesquisa INFOJUD das declarações de imposto de renda dos agravados dos últimos 5 anos.

Pois bem.
Na hipótese
,
com razão a parte agravante, pois
evidencia-se
que
é farta a jurisprudência no sentido de
que,
para a utilização do sistema
Infojud
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

Isso porque,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça
posiciona-se no sentido de que o entendimento
,
adotado para o
Bacenjud
,
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
,
pois
são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
.

Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.

II - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento:
10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cito ementa deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO E CRÉDITO PARCELADO – FEITO SENTENCIADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA FRUSTRADA – PENHORA DE VALORES – SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – MEDIDA NECESSÁRIA PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a dívida, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD. Ademais,
o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). Desta forma, objetiva-se dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(N.U 1002320-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

[
Grifo Nosso
]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema
Infojud
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor
.

II - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

(N.U 1029838-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/202)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recursou e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória
agravada
para que seja deferida a pesquisa
Infojud
,
das declarações de imposto de renda dos agravados,
d
os últimos 05 (cinco) anos
, conforme requerido na origem (ID 12
7384098)
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar
os agravados
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024